Tribunal: TJBA
Processo: 0000133-45.2014.8.05.0096
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000133-45.2014.8.05.0096

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIA MARCIA CARDOSO COSTA e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, MARCELO MENDONCA TEIXEIRA, RITA SOUZA DA SILVA, JUCILEI SOUZA SANTOS CARDOSO

APELADO: CLAUDIA MARCIA CARDOSO COSTA e outros (2)

Advogado(s)
:
JUCILEI SOUZA SANTOS CARDOSO, MARCELO MENDONCA TEIXEIRA, RITA SOUZA DA SILVA, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSOS SIMULTANEOS SEGURO DE VIDA. ANULAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS. ENDOSSO REALIZADO PELO SEGURADO EM VIDA.PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE VONTADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. VONTADE DO SEGURADO DEVE PREVALECER. MULTA DIÁRIA EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inexiste cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide é realizado com base em prova documental suficiente, sendo desnecessária a produção de outras provas quando os elementos dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

2. O documento médico apresentado nos autos não comprova estado de incapacidade do segurado à época da alteração contratual, limitando-se a informar as enfermidades que o acometiam, sem atestar incapacidade para os atos da vida civil.

3. É lícito ao segurado indicar a pessoa a quem deverá ser paga a indenização securitária, nos termos do art. 791 do Código Civil, devendo prevalecer sua vontade manifestada por ato entre vivos, salvo comprovação de vício de vontade.

4. A alteração de beneficiário de seguro de vida não pode ser anulada quando ausente prova inequívoca de erro, coação, estado de perigo ou incapacidade do segurado no momento do endosso.

5. As astreintes constituem medida de execução indireta destinada à efetivação de tutela específica em obrigações de fazer ou não fazer, sendo inaplicável sua imposição em obrigações de pagar quantia certa, devendo o credor valer-se dos meios executivos próprios.

6. Recurso da autora desprovido. Recurso da seguradora parcialmente provido para afastar a multa diária fixada na sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação 0000133-45.2014.8.05.0096, em que figuram como apelantes/apelados, CLAUDIA MARCIA CARDOSO COSTA e COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES,
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por CLAUDIA MARCIA CARDOSO COSTA e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA